Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, porquanto não constatada a falha na prestação de serviço médico.
2. A responsabilidade do hospital é, em tese, objetiva, lastreada no risco da atividade, amparada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois se encaixa no conceito de fornecedor, bastando a demonstração da falha na prestação de serviços, conexa à lesão sofrida, para ensejar a obrigação indenizatória.
3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza.
4. No caso dos autos, não há se falar em indenização, pois não restaram demonstrados o ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela autora.
5. recurso conhecido e desprovido.